Tribunal: STF
Processo: HC 267781
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Thiarles Diego da Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 3.080.903/RO (doc. 10).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente “[...] restou condenado à pena definitiva de 21 (vinte e um) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, na fração mínima legalmente prevista, pela prática do delito capitulado no art. 157, § 3º, (última parte) [latrocínio], e art. 211 [ocultação de cadáver], ambos do CP, conforme sentença condenatória [...]” (doc. 9, p. 3).
 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:
 
A impetração sustenta, como tese central, a nulidade da condenação em razão da indevida inversão do ônus da prova no processo originário. Isso porque a Egrégia 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, ao julgar recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença que havia desclassificado a imputação, entendeu caber ao paciente comprovar a ausência de motivação patrimonial no delito – circunstância que já havia sido expressamente reconhecida pelo juízo de primeiro grau. Tal entendimento, contudo, transferiu à defesa encargo probatório que competia exclusivamente à acusação, em manifesta afronta aos princípios constitucionais aplicáveis ao processo penal.
O presente writ também evidencia a inexistência de provas robustas acerca da alegada subtração de valores, bem como da efetiva posse, pela vítima, da quantia descrita na denúncia, circunstâncias indispensáveis à configuração do crime de latrocínio. Esses elementos reforçam a versão defensiva no sentido da ausência de motivação patrimonial e de que o paciente limitou-se à participação na ocultação do cadáver, agindo sob coação.
Diante disso, requer-se, ao final, a anulação da decisão que condenou o ora paciente, em razão das violações aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, com a consequente retomada da tramitação processual a partir do reconhecimento da nulidade suscitada. (doc. 1, p. 2).
 
E, ao final, requer:
 
a) o conhecimento e a concessão da presente ordem de habeas corpus, para que seja declarada a nulidade do acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que, ao julgar o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, promoveu indevida inversão do ônus da prova, em afronta aos princípios constitucionais da presunção de inocência, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; b) por conseguinte, seja anulado o referido acórdão, bem como todos os atos processuais subsequentes dele decorrentes, inclusive a condenação imposta ao paciente, determinando-se o retorno dos autos ao estágio processual anterior à nulidade reconhecida, para que nova decisão seja proferida sem a inversão do ônus probatório e com observância estrita das garantias constitucionais; c) subsidiariamente, caso assim não se entenda, seja reconhecida a inexistência de provas suficientes quanto à elementar da motivação patrimonial, com a consequente desclassificação da condenação pelo crime de latrocínio, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal; d) ainda de forma subsidiária, seja reconhecido que a condenação do paciente se sustenta em prova manifestamente insuficiente, impondo-se a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e) por fim, reconhecido o constrangimento ilegal atual, seja determinada a imediata expedição de alvará de soltura, caso o paciente não esteja preso por outro motivo. (doc. 1, pp. 18-19).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015 E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA 182/STJ. REGIMENTAL. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Agravo regimental improvido. (doc. 10, p. 1 – grifei).
 
Com efeito, as questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei). 
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de falsificação de documento público, em continuidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.993 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão Preventiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito apresentadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.285 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 29 de janeiro de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator